Tribunal: TJES
Processo: 5016291-51.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016291-51.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
RECORRIDO: MAGDA SANTOS MALTA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS. BLOQUEIO EFETUADO SEM MOTIVO APARENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5016291-51.2021.8.08.0035

Recorrente: BANCO ITAUCARD S/A

Recorrida:

MAGDA SANTOS MALTA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 7269474).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
BANCO ITAUCARD S/A
, verifico que o banco recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o bloqueio foi legal (motivos de segurança);
c)
que a parte recorrida continuou a fazer uso do cartão normalmente após as transações bloqueadas na Uber;
d)
que não houve falha na prestação de serviços, agindo no exercício regular de seu direito;
e)
a inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação de serviços pelo banco recorrente ao promover o bloqueio do cartão de crédito da parte recorrida para realização de compras, e se tal situação gera o direito à indenização por danos morais.

Ao analisar os autos, verifico que restou incontroverso que houve o bloqueio do cartão de crédito da parte recorrida, sem motivo aparente, o que impossibilitou-a de realizar transações.

Ademais, o banco recorrente não justificou/comprovou o bloqueio do indigitado cartão de crédito tampouco comunicou previamente a parte recorrida a respeito do indigitado bloqueio, razão pela qual sigo a linha de entendimento do juízo
a quo
e confirmo suas razões de decidir, especificamente quanto à caracterização de evidente falha na prestação do serviço, devendo a sentença de 1º grau ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

In casu
, diante da inversão do ônus da prova e a reclamação junto ao consumidor.gov pela parte autora, depreende-se a falha na prestação de serviço pela instituição financeira, visto que promoveu, de forma repentina e sem prévia comunicação o bloqueio do cartão de crédito, mesmo adimplente com as faturas e tendo saldo positivo para transações. Houve, portanto, inobservância pela instituição financeira do dever legal de prévia comunicação, elencado no art. 6°, III, CDC.

Em razão da situação exposta, vislumbro a presença dos danos morais, pois o fato narrado, ao meu ver, extrapola o mero dissabor cotidiano, já que a consumidora foi alvo de constrangimento ao tentar realizar suas compras, vez que seu cartão de crédito (com saldo positivo) foi recusado por bloqueio indevido, tendo tal fato persistido em momento posterior, tudo sem prévia comunicação pela instituição financeira.

No que tange à reparação por danos morais, verifico a sua configuração na medida em que a parte recorrida ficou impossibilitada de utilizar o indigitado cartão de crédito, sobeja-se patente o ato ilícito perpetrado pelo banco recorrente, já que o indigitado bloqueio foi promovido sem nenhum motivo aparente.

Em relação ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)